Tribunal: TJDFT
Processo: 0747802-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747802-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JACKSON DE FIGUEIREDO COSTA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV-DF contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou a acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, consignando as seguintes diretrizes: “Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para informar o valor devido, devendo para tanto considerar: 1) a data de atualização dos cálculos apresentados pelo autor com a petição inicial (ID 208744323); 2) correção monetária pelo INPC desde o desconto de cada parcela até dezembro de 2021, quando então passará a incidir a Taxa Selic e 3) as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e as devoluções efetuadas na rubrica 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013.” (Id 214737374 dos autos n. 0716203-33.2024.8.07.0018) Nas razões recursais Id 66002017, os agravantes argumentam que, ainda na fase de conhecimento, em sede recursal houve modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos", dentre as quais se encontra o Tema 905 firmado no REsp Repetitivo no 1.495.146/MG: “Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”. Arguem que, embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a “previsão na legislação da entidade tributante”, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC Em razão disso, apontam a existência de excesso de execução que merece ser decotado da conta do exequente, sob pena de manifesto enriquecimento ilícito de sua parte às custas do erário público. Ainda, em face da a indisponibilidade do interesse público, defendem que os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial a fim de dirimir a controvérsia verificada entre os cálculos das partes, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos aos termos estabelecidos no título judicial. Requerem seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, ante a probabilidade do direito e do perigo de dano ao erário. Ao final, requerem o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 518,20, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 3.543,03, conforme planilha anexada, ou, sucessivamente, seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada. Sem preparo, dada a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Tratando-se de recurso próprio e tempestivo, admito seu processamento. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não estão satisfeitos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Como relatado, Distrito Federal e IPREV/DF, além da reforma da decisão para determinar a correção do débito exequendo, requerem a “concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento.” - Id 66002017, p. 18. Contudo, como se vê da decisão agravada, não foi determinada a expedição de RPV, mas somente a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor exequendo (Id 214737374, na origem). Desse modo, ainda que provido o recurso do Distrito Federal, verifica-se que não há risco imediato de expedição de RPV, porque pela decisão ora agravada não foi definido o valor exequendo, o qual ainda será apurado pela Contadoria Judicial. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora